Tribunal: TJBA
Processo: 8052146-12.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052146-12.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANCHES ROCHA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DO SERVIÇO. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E DE PAD. REGULARIDADE DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052146-12.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante MARCELO SANCHES ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por u
nanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA